Tribunal: TJSP
Processo: 1012165-33.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Prestação de serviços. Fornecimento de gás encanado. Condomínio autor que reclama falha na prestação do serviço decorrente de vazamentos e da necessidade de reparos na rede de fornecimento de gás. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência da Ação. EXAME: Relação contratual entre a Empresa autora e a

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Prestação de serviços. Fornecimento de gás encanado. Condomínio autor que reclama falha na prestação do serviço decorrente de vazamentos e da necessidade de reparos na rede de fornecimento de gás. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência da Ação. EXAME: Relação contratual entre a Empresa autora e a Concessionária ré, ora apelante, que se configura como relação de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor, que não isenta a parte autora de demonstrar o fato constitutivo do alegado direito. Condomínio autor que admite a responsabilidade pela manutenção da rede interna de fornecimento de gás, atribuindo à ré a falha na instalação dessa rede. Demandante que não comprovou de forma convincente o fato danoso, consistente na falha de instalação da rede de fornecimento de gás encanado, tampouco quanto à ausência de manutenção e conservação dessa rede pela Concessionária ré, para justificar o pedido de indenizatório. Contrato de prestação de serviço de fornecimento de gás encanado firmado entre as partes no ano de 2008. Vazamentos de gás que foram noticiados apenas no ano de 2024. Demandante que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Responsabilidade do usuário pela manutenção e conservação da rede interna do imóvel. Verba honorária devida aos Patronos da ré que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*